Tribunal: TJDFT
Processo: 0710679-88.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para fixar os alimentos no percentual de 100% (cem por cento) do salário mínimo por 24 (vinte e quatro) meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste analisar a obrigação de ex-cônjuge em prestar alimentos com fundamento no princípio da solidariedade familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação entre ex-cônjuges ou ex-companheiros na prestação de alimentos decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade familiar que pauta a vida afetiva dos familiares.
4. A prestação de alimentos entre ex-cônjuges é medida excepcional e transitória, devendo ser fixada por tempo certo para readequação profissional ou social do necessitado.
5. A apelada não possui renda própria e não apresenta incapacidade laboral, mas há dependência econômica do ex-cônjuge. A apelada está atualmente desempregada e enfrenta dificuldade de inserção no mercado de trabalho.
6. O prazo arbitrado de 24 (vinte e quatro) meses e o valor fixado de 1 (um) salário mínimo são desproporcionais. Os alimentos devem ser fixados no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo por 12 (doze) meses.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível parcialmente provida.
Tese de julgamento: A prestação de alimentos entre ex-cônjuges deve ser excepcional e transitória, fixada por período razoável para readequação profissional ou social do necessitado.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1566, III; art. 1694; art. 1702 e art. 1704; CF, art. 1o, III
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.601.076/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024; Acórdão 1865000, 0705133-36.2021.8.07.0014, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024; etc.